Tribunal: TJES
Processo: 5000041-75.2019.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000041-75.2019.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: EMIDIO COIMBRA DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que o presente recurso deve ser recebido e seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a inclusão do nome dos recorridos no rol de inadimplentes é medida legal para receber os valores que lhe são de direito;
d)
que os recorridos não procuraram a recorrente a fim de resolver o impasse;
e)
que a situação se deu por culpa exclusiva dos recorridos, razão pela qual a responsabilidade do recorrente deve ser afastada;
f)
que agiu no exercício regular do direito;
g)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços nem em ato ilícito;
h)
que as cobranças são devidas;
i)
que inexiste a possibilidade de declaração de inexigibilidade do débito;
j)
que não há que se falar em danos morais;
k)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
l)
que os juros de mora devem incidir apenas a partir do arbitramento da condenação;
m)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à parte recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deve indenizar a parte recorrida, a título de danos morais, pela manutenção do seu nome no rol de inadimplentes.

Depreende-se dos autos que os recorridos firmaram contrato com o recorrente, tendo seus nomes incluídos no rol de inadimplentes, em razão de por des­cumprimento contratual.

Destarte, os recorridos comprovaram nos autos que renegociaram a cédula rural hipotecária (ID. 1791314).

Nesse sentido, verifica-se que a parcela da cédula rural renegociada venceu em 20/09/2019, sendo o pagamento efetuado na véspera do vencimento (ID. 1791316).

Desse modo, cabia ao recorrente efetivar a retirada do nome dos recorridos dos cadastros de inadimplentes, mas, em contrapartida, não o fez.

Assim, a partir do momento em que houve o pagamento da dívida, cabia à institui­ção financeira proceder o cancelamento dos registros efetivados em nome dos autores e não tendo a instituição financeira providenciado o cancelamento do registro, ela deve ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que após efetivado o pagamento pelo devedor deverá a parte credora proceder a retirada da negativação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de danos morais. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA EFETIVADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a manutenção da inscrição do nome do devedor em cadastro negativo de crédito, mesmo após a quitação da dívida, gera dano moral. 2. Agravo regimental não provido.
(REsp 1.487.502/SP, Rel. Ministro, RICARDO VILLAS BÔAS CUEVAS, Terceira Turma, julgado em 3/9/2015, DJe 11/9/2015) (original sem destaque)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. OBRIGAÇÃO QUITADA. CANCELAMENTO DO REGISTRO NÃO EFETUADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 107.319/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 10/9/2013, DJe 12/9/2013) CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CANCELAMENTO DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. PRAZO. NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. 1. Cabe às entidades credoras que fazem uso dos serviços de cadastro de proteção ao crédito mantê-los atualizados, de sorte que uma vez recebido o pagamento da dívida, devem providenciar o cancelamento do registro negativo do devedor. Precedentes.
2. Quitada a dívida pelo devedor, a exclusão do seu nome deverá ser requerida pelo credor no prazo de 05 dias, contados da data em que houver o pagamento efetivo, sendo certo que as quitações realizadas mediante cheque, boleto bancário, transferência interbancária ou outro meio sujeito a confirmação, dependerão do efetivo ingresso do numerário na esfera de disponibilidade do credor.
3. Nada impede que as partes, atentas às peculiaridades de cada caso, estipulem prazo diverso do ora estabelecido, desde que não se configure uma prorrogação abusiva desse termo pelo fornecedor em detrimento do consumidor, sobretudo em se tratando de contratos de adesão. 4. A inércia do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de dano presumido. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (REsp 1.149.998/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe 15/8/2012 - sem destaque no original)
(original sem destaque)

Nesse ínterim, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas nos autos pela recorrente e que deram ensejo a manutenção da negativação indevida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar, pois a manutenção da negativação do nome dos recorridos se mostra ilegal, caracterizando assim o dano moral -
in re ipsa
[1]
-

bastando a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento, que a reparação é presumida.

Destarte, ao lhe causar contundente abalo moral, merece ser mantida a indenização arbitrada em R$7.000,00 (sete mil reais), patamar consentâneo com o dano sofrido.

Quanto aos juros de mora em se tratando de responsabilidade contratual deve incidir a partir do vencimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ex officio
, fixo os juros de mora a partir do vencimento, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019). (original sem destaque).

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DOS AUTORES JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$7.000,00. JUROS DE MORA FIXADOS A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.